Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714751-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Sétima Turma, cuja ementa, a seguir, transcrevo (ID. 17846010): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes desta Turma e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Em seus Aclaratórios (ID. 19353167, p. 01-05), a parte embargante BANCO DO BRASIL S/A sustenta que o acórdão recorrido foi: a) contraditório e omisso ao reconhecer o embargante como administrador e não gestor do fundo PIS-PASEP e, ainda assim, reconhecer a sua legitimidade para responder pela ação de origem (p. 02-03); b) omisso quanto ao argumento de que o BB é vinculado as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e a administração está atrelada as suas regras (p. 03-04) Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e negar provimento ao agravo oposto pelo embargado (p. 04-05). Intimada a se manifestar sobre os Embargos opostos, a parte embargada CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE pugnou pela manutenção do acórdão (ID. 19353167). É o relatório. Decido. Verifico que, dentre as matérias objeto de insurgência do embargante neste recurso, consta discussões atreladas à sua legitimidade passiva para responder aos termos da ação de origem, tema este que é o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema no 16), admitido neste Tribunal de Justiça. Nos autos do referido incidente – sob a relatoria do eminente Desembargador Ângelo Passareli –, foi proferida decisão em 24 de agosto de 2020, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal tendo como objeto controvérsia justamente a aludida questão, ou seja, legitimidade do Banco do Brasil S/A para demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. (...)” (Destaques originais). Considerando que a jurisdição desta Turma ainda não se esgotou e como a discussão travada neste recurso abrange a matéria objeto de controvérsia no IRDR em trâmite neste TJDFT, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil) até o julgamento final do aludido incidente processual. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora